Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737330-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RUY COUTINHO D E S P A C H O Uma vez que o recorrente afirma ser o executado servidor público federal, intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante de rendimentos - contracheque - atualizado da parte agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator